Tribunal: TJDFT
Processo: 0025783-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025783-63.2016.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO CARLOS BOGEA CARVALHO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. CARGA DE LITIGIOSIDADE. NÃO EVIDENCIADA. MANIFESTAÇÕES COMUNS A TODOS OS AUTOS. FIXAÇÃO INDEVIDA. DESISTÊNCIADA AÇÃO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE DESISTENTE. SEM HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença, na qual foi homologado o pedido de desistência formulado pela parte autora e extinto o processo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte exequente requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários de sucumbência na fase de liquidação prévia de sentença; e afastar a condenação ao pagamento dos honorários periciais pagos pelo requerido. 2. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, quando há uma elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. 2.1. Precedente: “[...] 2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, rmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.” (0735650-97.2020.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 21/06/2022). 2.2. Observando o processo, evidencia-se que o procedimento de liquidação não apresentou elevada carga de litigiosidade e nem houve a atuação prolongada dos patronos das partes. Porquanto. Em aproximadamente 1 ano houve a homologação da desistência. 2.3. O que se demonstra, na verdade, é que a atuação do executado e do exequente se limitou à apresentação de peças comuns a praticamente todos os autos de liquidação (inicial, contestação, apresentação de quesitos e impugnação do laudo pericial); logo, indevidos honorários advocatícios na liquidação, diante da ausência de carga de litigiosidade. 3. Sobre os honorários periciais, a parte exequente desistiu da ação após o requerido ter efetuado o pagamento dos honorários periciais em sua totalidade. 3.1. Nos termos do art. 90, §2o, do CPC, havendo desistência, o autor deve ressarcir a parte adversa pelas despesas processuais já incorridas, incluindo os honorários periciais, uma vez que a desistência impôs um ônus indevido ao requerido. 3.2. Vide: “(...) 1. A responsabilidade pelos encargos processuais, que incluem os honorários periciais, em caso de desistência do processo, é expressamente atribuída à parte que desistiu, conforme o art. 90 do Código de Processo Civil 2. A despeito de ser adiantado pela parte que pleiteia a realização da perícia, o valor dos honorários periciais é, pelos princípios da sucumbência ou causalidade, atribuído àquele que não logrou êxito na demanda ou que postula adesistênciado processo. 3. Apelação conhecida e provida.” (07096923520228070003, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 06/06/2023). 4. Sem honorários, porque não caracterizado o excesso de litigiosidade entre as partes na fase de liquidação. 5. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar o princípio da não surpresa. Assevera que não foi previamente intimada para se manifestar sobre a necessidade da perícia determinada de ofício, a possibilidade de condenação em honorários periciais e o valor dos honorários técnicos arbitrados. Suscita que é nula a decisão que impõe ônus financeiro à parte sem a prévia concessão do contraditório, por ofensa ao artigo 10 do CPC. Afirma que não requereu a perícia, ela foi imposta de ofício pelo juízo e não deu causa à sua produção, como reconhecido nos próprios autos. Frisa que o órgão julgador, ao determinar a responsabilidade da parte autora, incorreu também em indevida inversão do ônus da prova e afronta ao princípio da causalidade processual, sem respaldo no artigo 373, §1o, do CPC, tampouco no artigo 90, §2o, do mesmo Codex. Pede, assim, a reforma do acórdão recorrido no ponto em que impõe à parte autora o pagamento integral dos honorários periciais. Em contrarrazões (ID 72433366), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) O embargante questiona sua condenação ao pagamento integral dos honorários periciais, argumentando que não foi ele quem deu causa à demanda, pois a PREVI foi condenada a revisar o benefício de aposentadoria. Além disso, a perícia foi determinada de ofício pelo juízo e não requerida pela parte, e o despacho que determinou a perícia previa que o ônus dos honorários seria da parte requerida. Ele também sustenta que não teve oportunidade de se manifestar sobre essa condenação, o que violaria o princípio da não surpresa previsto no artigo 10 do CPC. Caso mantida a condenação, requer que as despesas sejam divididas proporcionalmente entre as partes, já que a PREVI deu causa à demanda. Por fim, solicita que o tribunal se manifeste expressamente sobre os pontos omissos e contrários ao CPC, permitindo o prequestionamento para viabilizar eventual recurso a instâncias superiores (ID 67157828). (...) De acordo com o julgado, a condenação do embargante ao pagamento dos honorários periciais decorreu da aplicação do princípio da causalidade, sendo ele o responsável pela instauração do processo e, consequentemente, pelos custos dele decorrentes. O acórdão expressamente destacou que o embargante desistiu da ação após a realização da perícia, sem que a parte contrária tivesse dado causa ao encerramento do feito. Nos termos do artigo 90, §2o, do CPC, havendo desistência, a parte desistente deve ressarcir a parte adversa pelas despesas processuais já incorridas, incluindo os honorários periciais, pois a desistência impôs um ônus indevido ao requerido. Além disso, o acórdão refutou a alegação de que a perícia foi determinada exclusivamente pelo juízo, ressaltando que a liquidação de sentença somente foi viabilizada mediante a realização do laudo pericial, cujo pagamento foi inicialmente antecipado pela parte requerida. Dessa forma, a tese do embargante de que a parte adversa deveria suportar os custos periciais foi corretamente afastada”. (ID 70524667). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517, nos termos formulados no ID 72433366. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028